Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723927-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELTON DA LUZ ROHNELT, EDGAR MOURA ROHNELT, CAROLINA THOMAZ EMILIANO ROHNELT, TIRZAH ARNOUT ROHNELT D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora